Tribunal: CARF
Processo: 12326.002988/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002988/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.276 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANGELO TICOM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
GUARDA DOS DOCUMENTOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte deve manter em boa guarda documentos que comprovem as
deduções declaradas, que poderão ser exigidos pela autoridade fiscal, quando
julgar necessário, com todos os requisitos essenciais previstos em
Regulamento.
As declarações de rendimentos estão sujeitas a revisão por parte da
Administração Tributária, que poderá exigir os comprovantes necessários e
todas as deduções permitidas na apuração do imposto sobre a renda estão
sujeitas à comprovação ou justificação.
O recurso deve ser instruído com os documentos em que se fundamenta,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002988/2009-02
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002988/2009-02

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento (fls.
23 a 27), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 6.355,29, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
A autuação decorreu de glosas de despesas médicas (R$ 11.458,70) e omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas a título de aluguéis (R$ 11.651,42).
Cientificado do lançamento em 24/8/2009 (fl. 28), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 e 3), em 14/9/2009.
Concorda com a omissão de rendimentos e justifica que decorreu de simples erro
material do contador na declaração retificadora, pois o valor lançado (R$ 11.651,42)
constavam da declaração anteriormente entregue. Solicita que o valor porventura devido
seja parcelado no maior número de parcelas possível.
Quanto às despesas médicas, pede que sejam integralmente restabelecidas pois são
despesas pessoais com plano de saúde Fundação Itaubanco (R$ 2.374,35) e, as demais,
todas efetuadas em benefício. Afirma que a obrigação de pagá-las decorre de acordo
extrajudicial firmado pelos cônjuges, em 1990. Informa que solicitou a ratificação
judicial do referido acordo, perante o Juízo da 2a Vara de Família , no processo n°
1989.001.090517-9.
Posteriormente, em 26/1/2010, o interessado solicita a juntada de documentos referentes
ao processo judicial de n° 1989.001.090517-9 (fls. 32 a 44).
Documentos do dossiê IRPF/2007 foram juntados às fls. 50 a 92.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2015, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 30/05/2016, Recurso
Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas de alimentando estão comprovadas nos autos
b) o prazo de guarda de documentos exigido é improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 9.084,35, uma vez que já foi restabelecida parcialmente dedução de despesas médicas com
plano de saúde Itaubanco (R$ 2.374,35). Por outro lado, o contribuinte não impugnou a infração
de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas a título de aluguéis (R$ 11.651,42),
conforme consta na decisão de piso.
Especificamente quanto aos argumentos relativos a infração de dedução indevida
de despesas médicas, tendo em vista que a contribuinte simplesmente repisa às alegações da
defesa inaugural, sem colacionar nenhum novo documento, peço vênia para transcrever excertos
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002988/2009-02

da decisão recorrida e adotá-los como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações
suscitadas pelo autuado, in verbis:
(...)
Despesas Médicas
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
No caso, o contribuinte não incluiu a esposa no rol dos dependentes no ano-calendário
2006. Assim, incabível a dedução das despesas tidas com Clínica Cirúrgica Passy Ltda.
(fls. 77 a 79) e com Fundação Saúde Itaú (R$ 2.374,35, fl. 6), por se referirem a não
dependente, sendo irrelevante a obrigação decorrente de acordo extrajudicial entre os
cônjuges, eis que convenções entre particulares não têm o condão de afastar a
observância da legislação vigente.
Quanto às despesas que teria tido com Clianest Ltda. e Casa Caridade Muriaé – Hospital
São Paulo (fl. 18) além de não terem sido apresentados os correspondentes
comprovantes, seriam despesas de Vera Lúcia Duarte Ticom (fls. 2, 57 e 58), não
dependente (fls. 17 a 22).
Por outro lado, restabelece-se a despesa de plano de saúde Fundação Itaubanco referente
ao impugnante (R$ 2.374,35, fl. 6), cancelando-se o imposto suplementar decorrente:
R$ 652,94 (= R$ 2.374,35 x 27,5%)
Conclusão
Diante do exposto, voto por julgar parcialmente procedente a impugnação, cancelando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 652,94 e correspondentes acréscimos.
Relativamente ao direito de exigência de documentos pela Administração
Tributária, temos os seguintes comandos do Regulamento do Imposto sobre Renda, Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), vigente à época de ocorrência dos fatos:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968,
art. 4o).
(...)
CAPÍTULO III
REVISÃO DA DECLARAÇÃO
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária do
respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002988/2009-02

§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte
dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 3o,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
Nesse sentido, os preceitos do art. 195 do CTN, com especial destaque para seu
parágrafo único, quanto à obrigatoriedade de guarda e apresentação de documentos, assim
preceitua:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
No que se refere ao prazo prescricional, há que se esclarecer que sua contagem
somente se inicia a partir da constituição definitiva do crédito tributário e conforme a Súmula
Vinculante no 11 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Ademais, a Notificação de Lançamento(fls. 23/30), ano-calendário 2006, foi
considerado cientificado o contribuinte em 24/09/2009, data de sua impugnação, logo também
não ocorreu a decadência do direito da fazenda pública constituir o crédito tributário lançado,
portanto, o contribuinte teria, sim, a obrigação de guardar e entregar a documentação solicitada
pela fiscalização.
Portanto, baseado nos excertos da legislação acima reproduzidos, sem razão o
recorrente ao afirmar que não poderia ser impelido à apresentação da documentação, uma vez
que os comprovantes de deduções e outros valores pagos devem ser mantidos em boa guarda e
poderão ser exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário, não se
encontrando prescrito ou decaído o prazo para sua exigência.
Quanto ao parcelamento requerido pelo recorrente, as informações devem ser
buscadas junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de Origem, a quem compete o controle do
crédito tributário em litígio. Não cabe ao CARF se pronunciar sobre esse assunto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002988/2009-02

Fl. 123
DF CARF MF
Original